Tribunal: TJMT
Processo: 1021964-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021964-83.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1.022/STJ).
Rejeitado o plano apresentado pelos devedores Recuperandos, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo, se assim convergir seus interesses.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021964-83.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Convolação de recuperação judicial em falência]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A 1a VOGAL RETIFICADO O VOTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NO MESMO SENTIDO, POR MAIORIA, DECIDIU-SE PELA NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART.942, INCISO II, CPC.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
(Tema 1.022/STJ).

Rejeitado o plano apresentado pelos devedores Recuperandos, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo, se assim convergir seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Rabobank International Brasil S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Vilson Paulo dos Reis e outros
, embora reconhecido a nulidade do plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores e levado à votação em Assembleia Geral de Credores, não convolou a recuperação judicial em falência e determinou a intimação dos recuperandos para apresentar, no prazo de 30 dias, novo plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência; apresentado o novo plano, determinou a intimação do administrador judicial para apresentar relatório, no prazo de 15 dias; prorrogou o prazo de blindagem por mais 60 dias e declarou a validade das cessões de crédito.

Alega que a universalidade de credores deliberou pela rejeição o Plano de Recuperação Judicial, resultado que diz não ser passível de alteração por deliberação judicial, porque não atingido o quórum ordinário estabelecido no art. 45, nem o quórum alternativo previsto no art. 58, § 1o, (
cram down
), ambos da Lei 11.101/2005, o que impõe a convolação da recuperação judicial em falência, em cumprimento ao art. 58-A.

Alerta que muito antes da realização da Assembleia Geral de Credores, diversos créditos foram cedidos por seus respectivos titulares, sem a devida comunicação nos autos da recuperação judicial, em ofensa ao art. 39, § 7o, da Lei 11.101/2005, além de que, os cessionários não se habilitaram, em nome próprio, para a votação no conclave, mas sim, em nome dos cedentes, o que também fere o disposto no art. 18 do CPC.

Noticia que em razão de diversas arbitrariedades, requereu a instauração de incidente próprio para apurar as circunstâncias da realização das cessões de crédito e eventual manipulação de quórum de votação.

Realça de outra via, que os ativos dos agravados são suficientes para saldar os débitos com sobra, de modo que cabia a eles apresentar uma proposta de pagamento mais condizente com sua realidade. Complementa que os agravados poderiam prever no plano de recuperação não apenas a alienação de parte de seus bens e depois sua recompra em determinado prazo, mas também permanecer na posse mediante comodato, arrendamento ou parceria.

Diz, no entanto, que a única via apresentada foi o deságio de 80%, com pagamento após 12 meses de carência, a ser pago em 05 anos, com taxa de juros de 1% ao ano, mediante remuneração pela taxa TR, o que representa o recebimento de menos de 10% do seu crédito.

Sustenta que não cabe ao Judiciário cercear a soberania da Assembleia Geral de Credores, sendo certo que a competência para aprovação ou rejeição do plano é exclusiva da universalidade de credores.

Reforça quanto as irregulares cessões de crédito realizadas para fins de possível manipulação de quórum de aprovação do plano.

Assevera, por fim, quanto à impossibilidade de uma terceira prorrogação do prazo de blindagem. Realça que o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 admite a suspensão pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, já decorrido.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de convolar imediatamente a recuperação judicial em falência, nos termos do art. 58-A da Lei 11.101/2005, ou que cesse os efeitos da decisão agravada na parte que reputou válidas as Cessões de Crédito, com a determinação da instauração do incidente para apurar eventual fraude. Sucessivamente, postula a suspensão da decisão na parte em que prorrogou o
stay period
por mais 60 dias.

Antecipação de tutela indeferida (id. 148862155).

Em petição (id 150479156)
, o banco agravante noticia que os recuperandos apresentaram novo Plano de Recuperação Judicial nos autos de origem, contudo, diz que
“embora, à primeira vista, pareça conferir aos credores expressiva melhora nas condições de pagamento anteriormente propostas, a verdade é que as premissas que o baseiam são inteiramente falsas, não conferindo a menor segurança de que a proposta de pagamento, caso admitida, aprovada pelos credores e homologada em Juízo, será cumprida”
. Explica que o crédito que os recuperandos dizem ter para receber pela venda da Fazenda 2 irmãos ao Grupo Econômico Monte Alegre, está arrolado no plano de recuperação judicial desta adquirente, e se encontra ainda em discussão naqueles autos.

Contraminuta (id 150763196)
. Argui o não conhecimento do recurso por se tratar de decisão que não se enquadra as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Sustenta, de outra via, que da decisão que indefere a convolação da recuperação judicial em falência, é cabível o recurso de apelação.

No mérito, assevera que apresentou novo plano de recuperação judicial de acordo com as premissas da decisão que anulou o anterior. Realça que o novo plano prevê condições de pagamento de débitos em melhores condições, em razão do recebimento parcial da venda da Fazenda 2 Irmãos, possibilitando um fluxo de caixa positivo. Complementa que há previsão de receitas para os próximos meses decorrentes das parcelas vincendas da venda da referida fazenda, bem como da venda da produção agrícola. Assevera que as inconsistências apontadas pelo Juízo foram todas sanadas no novo plano apresentado, o que evidencia a índole colaborativa dos recuperandos para com os credores.

Diz que a manutenção da fonte produtora é o objetivo mais importante na recuperação judicial e que a convolação em falência deve ser utilizada somente como
última ratio
. Nessa ordem de ideias, entende que a determinação do Juízo para apresentação de novo plano de recuperação judicial se mostra a solução mais acertada ao caso.

Rebate, por fim, a alegações quanto à nulidade das cessões e da suspensão do período de blindagem. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, o parecer é pelo desprovimento do recurso. (id 154925660)

Manifestação do agravado à petição id 150479156 (id. 156481698). Alega se tratar de novos fundamentos ainda não examinados pelo Juízo, de modo que eventual análise por esta Câmara implicaria em supressão de instância. Explica que, ainda que não recebam o seu crédito da empresa Monte Alegre, nos termos noticiados, realça que tem condições de adimplir o plano por meio da obtenção de financiamento na modalidade DIP financing a ser adquirido junto ao Banco BTG Pactual. Reforça a impossibilidade da convolação da recuperação judicial em falência. Pugna pela não conhecimento da nova manifestação.

Manifestação do agravante Banco Rabobank International Brasil S.A. (id 157023189). Noticia o agravante que o Juízo designou a realização de nova Assembleia Geral de Credores para os dias 07/02/2023 (primeira convocação) e 14/02/2023 (segunda convocação). Realça a probabilidade do provimento do presente recurso, com a convolação da recuperação judicial em falência. Argui, ainda, que pende de apresentação a nova lista de credores pelo administrador judicial, em relação a 39 cessões de crédito realizadas, o que torna impossível aos credores realizarem a verificação dos quóruns de votação. Destaca, desta feita, a urgência necessária a concessão a tutela recursal postulada. Requer a reconsideração.

Pedido de reconsideração acolhido para determinar a suspensão da Assembleia Geral de Credores (id 157113657).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer anterior (id 166640159).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES (ORAIS)

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, OAB/ SP 206.727-O, E ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB /P 314.946-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O (
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início os agravados arguem o não cabimento do Agravo de Instrumento por se tratar de decisão que não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC ou mesmo que a decisão é passível de apelação.

Contudo, sem razão os agravados.

Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022),
“é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”.

Na hipótese, trata-se de decisão que, embora reconhecida a nulidade do plano de recuperação judicial rejeitado em Assembleia Geral de Credores, determinou prazo para apresentação de novo plano, de maneira que, adequado à interposição de agravo de instrumento. Realça-se, assim, não se tratar de hipótese do disposto no art. 100 da Lei 11.101/2005.

Logo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É
como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é de decisão que, embora reconhecida a nulidade do plano de recuperação judicial, determinou a apresentação de novo plano em 30 dias, prorrogou o prazo de blindagem por mais 60 dias e reconheceu válidas as cessões de crédito.

De início, registra-se que o processamento da presente Recuperação Judicial foi deferido por força do provimento do RAC
1000128-20.2020.8.11.0034, julgado em
27/01/2021.

O banco agravante entende ser o caso de convolar a recuperação judicial em falência, nos termos do art. 58-A da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, o plano de recuperação judicial não obteve o quórum absoluto para sua aprovação, nos termos do art. 45, da Lei 11.101/2005, nem se enquadra nas hipóteses do § 1o, do art. 58 da Lei de regência para fins de aplicação do instituto do
Cram Down
.

Com efeito, de acordo com o artigo 45 da Lei de Recuperação Judicial, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores (titulares de créditos trabalhistas, titulares de crédito com garantia real e quirografários), devem aprovar a proposta.

Todavia, segundo o artigo 58, parágrafo 1o, o juiz poderá conceder a recuperação judicial mesmo sem a aprovação da assembleia, desde que tenham ocorrido, de forma cumulativa: o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos (inciso I); a aprovação de duas das três classes de credores ou, no caso da existência de apenas duas classes, a concordância de pelo menos uma delas (inciso II); e o voto favorável, na classe que tenha rejeitado o plano, de mais de um terço dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 (inciso III).

No caso em exame, verifica-se que o plano foi rejeitado por 81,56% dos créditos presentes na assembleia, independentemente de classes, o que afasta o requisito qualitativo de maioria simples dos créditos presentes (inciso I), também não atendeu ao requisito do inciso III, porquanto obteve apenas 6,55% de aprovação, na classe de rejeição.

Nesse contexto, há óbice legal expresso para a concessão da recuperação judicial pelo cram down, já que não preenchidos os requisitos do art. 58, § 1o, da Lei 11.101/2005.

E nem se diga quanto a eventual flexibilização dos requisitos autorizadores da homologação do plano de recuperação judicial por intermédio do
cram down
, ante a concentração de crédito em um único credor, no caso, o ora banco agravante.

Ora, não se olvida quanto ao poder de voto e decisão em relação ao credor detentor de 90% dos créditos da sua classe e da maioria do processo de recuperação judicial. Contudo, ao que restou configurado, não se visualiza abusividade no voto contrário do banco agravante para o fim de desconsiderá-lo da votação e, assim, aplicar o instituto do
cram down
.

Aliás, a desconsideração de votos abusivos é medida extrema, hipótese de interferência do Judiciário na deliberação assemblear, de sorte que deve ser procedida com cautela, bem a rigor do previsto no art. 39, § 6o, da Lei 11.101/2005, que prevê que o
“voto poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita ou para si ou para outrem”
.

Sucede que, como bem lançado na decisão agravada,
“as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial revelam-se notoriamente desfavoráveis: imposição de acentuado deságio de 80%, prazo de carência de 12 meses, período para pagamento de 05 anos, taxa de juros de 1% ao ano, incidência de TR, etc.”

Chama-se atenção, inclusive, que não foi só o banco agravante que rejeitou a proposta do plano de recuperação judicial, mas outros credores também se opuseram as condições e votaram de modo contrário à homologação. Nesse sentido, extrai-se dos votos dos credores: Banco do Brasil S.A., Primavera Diesel Ltda., J. Ércilo de Oliveira Advogados, Reinaldo Celso Bignardi e Vinicius Bignarde, Tardioli Lima Sociedade de Advogados e Wellinton de Jesus Costa.

Nesse contexto, diferente da conclusão do Juízo, inclusive porque não reconhecido que o banco agravante tenha exercido o seu direito de voto de forma abusiva, equivocada se apresenta a decisão que determinou a realização de novo plano de recuperação judicial quando já realizada a Assembleia Geral de Credores e tendo sido o plano apresentado, rejeitado.

Por fim, oportuno observar que os princípios que norteiam a recuperação judicial: a preservação da empresa e sua função social, não têm caráter absoluto, de modo que não sensibiliza a invocação do art. 170, da CF e art. 47, da Lei n. 11.101/2005, especialmente quando não obtida a aprovação do plano de recuperação pelos credores.

É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de apresentação de novo plano de recuperação judicial, por ausência de previsão legal.

Questões outras postas em discussão no recurso, inclusive pedido de convolação da recuperação judicial em falência, hão que ser examinadas no juízo de origem, após manifestação dos credores acerca de plano alternativo que possa eventualmente consultar seus interesses.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos Recuperandos, assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao
eminente relator para dele divergir e dar integral
provimento
ao agravo, para declarar a falência dos recuperamos agravados em virtude da aplicação do artigo 58-A, da Lei no 11.101/2005, conforme manifestação válida dos credores pela rejeição do
plano de recuperação judicial
e, consequente, decretação da quebra, em dissonância com parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E A 1o VOGAL PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que não convolou a Recuperação Judicial (processo n. 1000434-86.2020.8.11.0034) em falência, determinou a intimação dos recuperandos para apresentarem novo Plano em 30 dias, prorrogou o prazo de blindagem por mais 60 dias e declarou válidas as cessões de crédito.

O agravante alega que essa alteração não pode ocorrer pela via judicial ante a soberania da Assembleia Geral de Credores e também porque as cessões de crédito não obedeceram a aspectos formais.

Informa a instauração de incidente próprio para apurar eventual tentativa de manipulação do quórum de votação.

Ressalta que seu crédito, inscrito na Classe II, é de R$50.525.969,17, e que os agravados tinham condições de entregar Plano condizente com a realidade da empresa, altamente lucrativa.

Acrescenta que o passivo sujeito à RJ é de R$71.120.936,98 e que os agravados são proprietários de nove fazendas avaliadas em R$102.753.131,57, valor suficiente para quitar a dívida.

Estes discorrem na contraminuta que na AGC realizada em 2a convocação o Plano não foi aprovado por insuficiência de quórum (artigos 45, §§1o e 2o, e 58, §1o, da Lei n. 11.101/05), especialmente em virtude do voto contrário do agravante, que possui crédito com garantia real e representa, sozinho, mais de 70% dos créditos totais.

Argui que a nova versão do Plano pode prever condições de pagamento dos débitos de modo bastante assertivo e em pouco tempo, sobretudo porque trouxeram fluxo de caixa positivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso.

A decisão recorrida se ampara no princípio basilar da Lei 11.101/2005, da preservação da empresa, visto que não está em discussão a capacidade patrimonial dos recuperandos, mas, sim, as condições para a liquidação do passivo.

O intuito é justamente evitar a falência e assegurar a função social da empresa, com manutenção da capacidade de pagamento. Logo, apesar de a Lei Falimentar prever que a aprovação do Plano depende da anuência de todas as classes (art. 45), não é o caso de declará-la de imediato, e, sim, de viabilizar a superação da crise financeira.

Aliás, o próprio agravante reconhece que a atividade desenvolvida pelos agravados é rentável, e que inclusive houve crescimento econômico durante o período da RJ.

Portanto, é pertinente o controle de legalidade da decisão recorrida para inibir cláusulas ilegais e abuso de direito.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes.

1.1. No caso, verifica-se que a Corte local não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a dos autos, em que há tratamento desigual entre credores da mesma classe.

2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 1.899.316/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO. EXAME. AUSÊNCIA. JULGADOR. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art. 45 da Lei no 11.101/2005, pois este possui índole predominantemente contratual. Todavia, o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica.

3. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias, para concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 1.931.932/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Assim, apesar de ser facultado ao magistrado decretar a falência nos termos pleiteados pelo agravante, é preciso, no caso concreto, interpretar as regras da Lei de Falências em consonância com a jurisprudência, para que novo Plano de Recuperação Judicial seja apresentado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – DECISÃO QUE CONCEDE A RJ – LEGITIMIDADE PARA RECORRER – QUALQUER UM DOS CREDORES E O MP – ART. 52 DA LEI 11.101/2005 – PREMISSAS GENÉRICAS NA CLASSE TRABALHISTA – FORMA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE CLAREZA – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitido a qualquer credor ou ao MP interpor Agravo de Instrumento contra decisão que conceder recuperação judicial ( § 2o do art. 52 da Lei 11.101/2005). O Plano de RJ deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, dentre os quais a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, cuja inobservância implica na nulidade de tais premissas, devendo novo plano ser apresentado (artigos 53, I, e 50, I, da LFRJ).
(TJ-MT 10175160420218110000 MT, julgamento em 26/01/2022, publicação em 26/01/2022).

Pelo exposto, divirjo do relator e da 1a vogal para, em sintonia com o Parecer do Ministério Público,
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Em razão das alegações trazidas pela 2a vogal, peço vênia para revisitar os autos.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Da decisão do juiz que, de ofício, mandou o credor apresentar um novo plano de recuperação judicial em função do que fora rejeitado, em meu voto, dei parcial provimento ao recurso, porque entendo que é possível a realização do novo plano, mas em negociação bancada pelos credores.

O 2o Vogal, Des. Rubens, manteve a decisão do juízo de origem e a Desembargadora Serly, 1a vogal, de imediato, fez a conversão da recuperação judicial em falência.

Esse é o quadro geral.

Penso que é saudável a reanálise dos autos pela Desembargadora Serly Marcondes, sobretudo por conta da ampla divergência jurídica, inclusive, todos nós poderíamos reanalisar a matéria.

EM 21 DE JUNHO DE2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE NOVA VISTA DA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Na sessão anterior, pedi para revisitar os autos tendo em conta o raríssimo caso de tripla divergência em nossa Câmara e da iminente necessidade de excepcionar as regras de ampliação de quórum em agravo de instrumento por conta das minhas achegas ao voto do Desembargador relator, para mais do que rejeitar a apresentação de novo plano, desde logo, convolar a recuperação judicial em falência.

Nesse contexto, após analisar os autos com maior profundidade, verifiquei que a questão da falência não foi previamente submetida ao juízo de origem, de modo que, para não incidir em supressão de instância, refluo dessa parte, para simplesmente acompanhar o voto do relator e formar maioria pelo PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Com isso, também, não subsiste mais a menor necessidade de excepcionar as causas de ampliação de quórum, o que, em agravo de instrumento, mercê do artigo 942, II, §3o do CPC/15, sequer seria adequado ao caso, já que restrita a hipótese às decisões parciais de mérito.

A propósito:

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

II -
agravo de instrumento,
quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Ainda, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal.
2. "As hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado
são restritas,
incidindo
apenas
em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória
ou em agravo de instrumento,
sendo que, quanto a este último,
tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015).
Especificamente
no que se refere ao agravo de instrumento,
a
interpretação restritiva
do dispositivo
impõe
concluir que
a regra se dirige apenas às ações de conhecimento,
não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso"
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial " (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. A técnica do julgamento ampliado em sede de agravo de instrumento, prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC/2015, somente é cabível quando houver o provimento do recurso por maioria de votos e desde que a decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito. Precedentes.
3. A nulidade por inobservância do art. 437, § 1o, do CPC/15 (art. 398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não ocorrida no caso em julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência dos requisitos necessários à compensação de créditos, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.958.672/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ante o exposto, com a vênia da divergência, retifico o meu voto para acompanhar o voto do relator e, assim, afastar qualquer possibilidade de aplicação da técnica de julgamento com quórum ampliado, na espécie.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2o VOGAL):

O artigo 942, §3o, II, do Código de Processo Civil, assim enuncia:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

II -
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, em Recuperação Judicial, determinou a apresentação de novo Plano, com o qual o agravante não concordou.

O relator deu parcial provimento ao Recurso.

A 1a vogal entendeu num primeiro momento pela inviabilidade de entrega de novo Plano e pela decretação de falência dos agravados, que são produtores rurais.

Na condição de 2o vogal, mantive o
decisum
.

Vale ressaltar que não será proferida sentença nesta fase processual.

Como a 1a vogal, após vista dos autos, aderiu ao voto do relator, é este o resultado do julgamento:

Por maioria, o recurso foi parcialmente provido, nos termos do relator, tendo o 2o Vogal divergido para negar provimento ao recurso.

Se tivesse prevalecido o voto anterior da 1a vogal, seria decretada a falência.

Uma vez que se trata de Recuperação Judicial, a meu ver o parcial provimento do Recurso impõe a aplicação da técnica de julgamento ampliado.

O STJ já consignou que em Agravo de Instrumento

contra decisão sobre o crédito e sua classificação em procedimentos de Recuperação Judicial, se o Recurso for julgado por maioria, deve se submeter à técnica de julgamento estendido (art. 942, CPC).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

A única exceção é essa e somente é possível em impugnação de créditos da recuperação judicial contraria ao posicionamento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2o VOGAL):

Não se trata de entendimento pacífico no STJ.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Somente em impugnação de créditos. A regra é outra.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

É uma situação interessante, porque quando não se faz o julgamento ampliado e o processo é remetido, por força de recurso, ao STJ, cria-se um embaraço processual se mandar fazer.

No caso específico, penso que se prevalecesse o voto original da Desembargadora Serly , no sentido de decretar a falência, não teria dúvida que haveria a necessidade de ampliação de quórum, mesmo porque estaríamos praticamente extinguindo a própria recuperação judicial, convolado em falência.

Porém, na medida em que a 1a vogal retificou o seu voto, a decisão, em conclusão, tanto o voto de Vossa Excelência quanto o voto que proferi, tratam de eventual apresentação de novo plano.

A diferença é que Vossa Excelência, 2o vogal, assegura esse direito ao recuperando e entendemos que eventual apresentação de novo plano deve ser bancada pelos credores.

Essa é a divergência.

Estamos de acordo na apresentação do plano, divergimos somente em quem bancará, eventualmente, se houver interesse.

Parece-me que, nesse caso, essas matérias serão todas reabertas em1o grau.

Desse modo, com a posição atual da 1o vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, penso que não há incidência do artigo 942, §3, do CPC, por conta exatamente dos efeitos que a decisão produzirá no processo, ou seja, não vai extinguir, nem será decretada a falência nessa instância.

O processo continuará tramitando como inicialmente proposto, o juiz de origem deliberará a respeito.

Com essas considerações, manifesto-me no sentido da desnecessidade da ampliação de quórum.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

TENDO A 1a VOGAL RETIFICADO O VOTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NO MESMO SENTIDO, POR MAIORIA, DECIDIU-SE PELA NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART.942, INCISO II, CPC.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO, OAB/SP 360.597.

Gostaria de suscitar uma questão de ordem.

Só gostaria de entender, porque pela fala da Desembargadora Serly, ela traz a informação de que, eventualmente, vai ser decretada a falência no juiz de 1o grau, quando do retorno do dos autos.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Isso é a minha impressão, mas não significa que vai acontecer.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO, OAB/SP 360.597.

Gostaria de saber qual é a formatação.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

A Senhora pode fazer Embargos de Declaração caso queira.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO, OAB/SP 360.597.

Não, com certeza Excelência.

A única coisa que gostaria de entender é porque da forma como a Senhora trouxe, eventualmente, estaria antecipando a análise de mérito.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Não estou antecipando. Tentei ser clara, mas se houver alguma dúvida, a senhora pode interpor embargos, porque estamos com um tempinho um pouco apertado hoje.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO, OAB/SP 360.597.

Entendo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2o VOGAL):

Anotarei como pedido de esclarecimento, que já foi respondido pela 1a vogal.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO, OAB/SP 360.597.

Tudo bem.

Entendo, assim como Vossa Excelência que, aqui no caso, caberia.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2o VOGAL):

Mas já foi decidido.

Qualquer situação deve ser sanada em outro Recurso.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

A propósito das colocações, a conclusão do meu voto, parece-me que não há dúvida quanto essa questão. Minha posição é o seguinte: “
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano recuperando
”. E, continuo dizendo,
“assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses”
.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Por isso, reflui do meu posicionamento para acompanhar o entendimento do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023